Tribunal: TJSP
Processo: 0013798-14.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013798-14.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DENYS
ALEXANDRE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013798-14.2020.8.26.0071 - Voto no 38.873.
2
Agravo em Execução Penal no 0013798-14.2020.8.26.0071.
Comarca de Bauru.
Agravante: Denys Alexandre da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.873.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional, por
falta do requisito objetivo, o sentenciado Denys Alexandre da Silva
agravou buscando a cassação do julgado para ser deferido o
benefício.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Com efeito, apesar dos argumentos
trazidos pela combativa defesa, o agravante não fazia jus ao
benefício pretendido.
De fato, como se vê dos documentos
acostados aos autos, o sentenciado cumpre pena em regime
fechado e registra diversas condenações, cujas penas somam
vinte e sete anos, cinco meses e dez dias de reclusão, tendo
iniciado o desconto delas em 29 de julho de 2009, com término
previsto para 07 de janeiro de 2037 (fls. 22/23). O agravante
requereu o livramento condicional com base no artigo 83 do
Código Penal, mas seu pleito foi indeferido por entender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013798-14.2020.8.26.0071 - Voto no 38.873.
3
eminente julgador estar ausente o requisito objetivo necessário
para obtenção da benesse, haja vista não ter ele cumprido o lapso
de metade da pena exigido pela lei (artigo 83, II, do Código Penal), o
que está previsto para ocorrer em 19 de abril de 2023, conforme
cálculo atualizado (fls. 27/28).
Como se vê, ao contrário do que sustentou
a zelosa defesa no recurso, o agravante não descontou o lapso
necessário de metade de suas penas, o qual, segundo o cálculo,
se dará apenas em 19 de abril de 2023, razão pela qual foi correto
o indeferimento da pretensão de livramento condicional, pois não
há falar em preenchimento do requisito de ordem objetiva.
Portanto, como a douta decisão atacada
não comporta nenhum reparo, é de rigor o desprovimento do
recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -